Tribunal: TJBA
Processo: 8041006-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041006-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): MARIO JORGE MARTINS PAIVA AGRAVADO: AMILTON MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS E MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE). DEVER DE INDICAÇÃO DE BENS. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EM DETRIMENTO DA MERA INVERSÃO DE ÔNUS. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL DOLOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS ALÉM DA FRUSTRAÇÃO DOS MEIOS TÍPICOS. LIMITAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA EXECUÇÃO FRUSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação do devedor para nomeação de bens, bem como a adoção de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte), determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se é cabível a intimação do devedor para indicação de bens cominada com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, CPC; e (ii) saber se é legítima a aplicação de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH e apreensão de passaporte) com fundamento no art. 139, IV, CPC, mesmo sem prova de ocultação dolosa de patrimônio. III. RAZÕES DE DECIDIR A imposição de multa ao devedor inerte não se mostra obrigatória, cabendo ao juízo aferir a real utilidade da medida. A jurisprudência entende que a ausência de indicação de bens não configura, por si, obstrução à justiça. As medidas atípicas do art. 139, IV, CPC exigem a comprovação cumulativa de subsidiariedade, necessidade, adequação e proporcionalidade, além de indícios concretos de ocultação patrimonial, o que não se verifica no caso dos autos. A ausência de elementos objetivos e robustos que evidenciem a má-fé do devedor inviabiliza a aplicação de medidas que restrinjam direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção. A suspensão da execução pelo prazo legal é consequência lógica da ausência de bens penhoráveis, conforme disposto no art. 921, III, CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A mera ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza, por si, a aplicação de medidas coercitivas atípicas, salvo diante de provas concretas de ocultação dolosa e de proporcionalidade da medida restritiva." "2. O indeferimento de intimação do devedor para indicação de bens, com base na menor onerosidade da execução, harmoniza-se com o art. 805 do CPC e com a jurisprudência consolidada." Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04